Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA AO PASEP. SALDO QUESTIONADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes de suposta falha na gestão dos recursos vertidos à conta vinculada ao PASEP.
2. A impossibilidade de interposição do agravo de instrumento – derivada da prolação de sentença antes do prazo recursal correspondente – conduz ao afastamento da preclusão de matéria apreciada na decisão interlocutória, autorizando o seu exame em sede de apelação.
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consiste em medida excepcional cabível nas hipóteses em que o magistrado verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Não restando, in casu, demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora/apelante cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus probatório.
4. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. A instituição financeira, portanto, é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP.
5. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional (quinquênio previsto na legislação consumerista ou prazo vintenário, em observância a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil), a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito subjetivo – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência do instituto.
6. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas.
7. Os cálculos carreados aos autos pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes que impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito.
8. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas.
9. Recurso conhecido e desprovido.